Tribunal: TJBA
Processo: 0090787-19.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0090787-19.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, MARIANA BARROS MENDONCA, JULIANO RICARDO SCHMITT

APELADO: CLAUDIO JOSE STERING TEIXEIRA

Advogado(s)
:
ARISTOTELES DA COSTA LEAL NETO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº. 165 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS. ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO. EFEITO VINCULANTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO DE COBRANÇA, RESSALVANDO A POSSIBILIDADE DO POUPADOR ADERIR AO ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO NA PLATAFORMA ELETRÔNICA OFICIAL. JULGO PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID-96011573.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta em face da sentença que em ação de cobrança fundada em expurgos inflacionários de caderneta de poupança, rejeitou preliminares, julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a instituição financeira ao pagamento de diferenças decorrentes da aplicação de índices de correção monetária, acrescidas de juros remuneratórios e moratórios, além de custas e honorários advocatícios.

2.
O recorrente sustentou, em preliminar, ilegitimidade passiva, ao argumento de que as contas seriam originárias de outra instituição financeira, bem como defendeu, no mérito, a legalidade dos índices aplicados, a inexistência de direito adquirido a regime jurídico de correção monetária e a prescrição dos juros remuneratórios, pugnando pela reforma integral da sentença.

3.
O recorrido apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção do julgado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se subsiste o direito à cobrança de diferenças de expurgos inflacionários em caderneta de poupança após o julgamento da ADPF 165 pelo Supremo Tribunal Federal; (ii) saber se a não adesão do poupador ao acordo coletivo homologado pelo STF autoriza o prosseguimento da pretensão individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165, declarou a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, reconhecendo que as instituições financeiras atuaram em conformidade com a legislação vigente à época.
6. Na mesma decisão, foi homologado acordo coletivo firmado entre entidades representativas, estabelecendo parâmetros para a satisfação de eventuais pretensões dos poupadores, com eficácia erga omnes e efeito vinculante.
7. A decisão da Suprema Corte determinou a aplicação do acordo coletivo a todos os processos em curso, condicionando eventual recomposição patrimonial à adesão voluntária do interessado.
8. Diante da constitucionalidade dos planos econômicos, afasta-se o fundamento jurídico da pretensão individual baseada em alegado direito adquirido a índices diversos, inexistindo ilicitude na conduta das instituições financeiras.
9. A eficácia vinculante da decisão impõe o realinhamento das decisões judiciais em curso, nos termos dos precedentes obrigatórios, notadamente os Temas 284 e 285 do STF.
10. A recusa expressa do recorrido em aderir ao acordo coletivo impede a satisfação da pretensão por via judicial autônoma, tornando inviável o reconhecimento do direito pleiteado.

11. Consequentemente, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, com inversão dos ônus sucumbenciais, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão dos ônus da sucumbência e suspensão de sua exigibilidade, restando prejudicados os embargos de declaração.
Tese de julgamento: “Declarada a constitucionalidade dos planos econômicos pelo STF na ADPF 165, com homologação de acordo coletivo dotado de eficácia vinculante, a pretensão individual de cobrança de expurgos inflacionários fica condicionada à adesão ao referido acordo, sendo inviável o prosseguimento da demanda judicial em caso de recusa do poupador”.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 98, § 3º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada

STF, ADPF 165; STF, Temas 284 e 285.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0090787-19.2007.8.05.0001. Apelante ITAU UNIBANCO S.A. e apelado CLAUDIO JOSE STERING TEIXEIRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .